Tribunal: TJDFT
Processo: 0734744-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734744-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE ARAUJO MELO AGRAVADO: VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RENATO DE ARAUJO MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 136999456), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face do VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A., indeferiu o pleito de verve liminar contido na petição inicial. A agravante recorre da mencionada decisão, almejando sua integral reforma. Para tanto, alega que estabeleceu com a parte agravada a contratação do serviço de aceleração de milhas. Aduz que “(...) cadastrou junto ao site Virtus Pay ora Agravada ré cartões de crédito final 8394/0361/3233/5972/6154 cedendo o limite do cartão, sendo emprestado para ré o valor total de R$ 97.500,00 (Noventa e sete mil e quinhentos reais), conforme extratos em anexo. Em todo esse período a única finalidade do autor era justamente acelerar as milhas de seus cartões de crédito, sem receber qualquer valor sobre as transações.” Afirma que inicialmente os termos contratuais vinham sendo cumpridos. Contudo, a partir de julho/2022 vem ocorrendo atrasos nos pagamentos dos cartões do agravante, causando-lhe diversos problemas e dissabores. Assevera que as provas carreadas aos autos do processo de origem evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual a decisão recorrida merece ser reformada para conceder a tutela de urgência requestada. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que em outros casos similares o Poder Judiciário vem concedendo medidas liminares em favor dos consumidores afetados. Ancorada sobretudo nisso, o agravante requesta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, de modo que seja determinado o bloqueio no valor de R$ 8.125,04 (oito mil, cento e vinte e cinco reais e quatro centavos), em desfavor da parte agravada para garantia do juízo. No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 136999456 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo recorrente, sobretudo na parte da tutela de urgência indeferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual também não enxergou, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para efetivar atos de constrição patrimonial em face da parte adversa, logo no início da lide, apenas com base nos fatos e provas posto à colação unilateralmente pela parte autora da ação. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora o agravante tenha alegado a ocorrência de descumprimento contratual e possíveis danos que afetam sua órbita jurídico-financeira, a análise de tais argumentos demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, consoante bem observado pelo Juízo a quo na decisão agravada. Em que pese todos os argumentos expedidos pelo recorrente, comungo integralmente com o entendimento delineado pelo Juízo de primeiro grau, cujo trecho pertinente adiro à presente ratio decidendi, verbo ad verbum: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora apesar relevantes, não justificam o deferimento da liminar vindicada, mormente levando-se em consideração a necessidade do contraditório, além da dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. (...)” (ID 136999456) A controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações financeiras provocadas à parte agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados na peça recursal, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação principalmente da agravada acerca da pretensão em exame. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisa que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado nos artigos 370 e 371 do CPC. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e instrutória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator